Tribunal: TJSP
Processo: 1015443-62.2014.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Registro imobiliário. Ação de obrigação de fazer c/c. indenização por danos morais e materiais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Obrigação do adquirente de promover o registro da escritura de compra e venda do imóvel no ofício imobiliário, para fins de regularizar a situação dominial do bem. Posterior alienação do bem, a título particular a terceiros que não afasta tal obrigação, diante do

Ementa:
Registro imobiliário. Ação de obrigação de fazer c/c. indenização por danos morais e materiais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Obrigação do adquirente de promover o registro da escritura de compra e venda do imóvel no ofício imobiliário, para fins de regularizar a situação dominial do bem. Posterior alienação do bem, a título particular a terceiros que não afasta tal obrigação, diante do princípio da continuidade registral. Inteligência do artigo 195 da Lei de Registros Públicos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015443-62.2014.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VALÉRIA
HENRIQUE VALENTE, MARCELO VALENTE e MARIANA VALENTE GONZAGA,
é apelado JOSE LUIZ SORVILLO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015443-62.2014.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 5515 2/4
Apelação no 1015443-62.2014.8.26.0008
Apelantes: Valéria Henrique Valente, Vania Henrique, Marcelo Valente e
Mariana Valente Gonzaga
Apelado: Jose Luiz Sorvillo
Juiz: Paulo Guilherme Amaral Toledo
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Voto no 5515
Registro imobiliário. Ação de obrigação de fazer c/c. indenização
por danos morais e materiais. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Obrigação do adquirente de promover o registro da
escritura de compra e venda do imóvel no ofício imobiliário, para
fins de regularizar a situação dominial do bem. Posterior alienação
do bem, a título particular a terceiros que não afasta tal obrigação,
diante do princípio da continuidade registral. Inteligência do
artigo 195 da Lei de Registros Públicos. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 313/316, 320 e
323, acrescenta-se que a ação de obrigação de fazer c/c. indenização por
danos materiais e morais ajuizada por Jose Luiz Sorvillo contra Valéria
Henrique Valente, Vania Henrique, Mariana Valente Gonzaga e Marcelo
Valente foi julgada procedente para condená-los: a) ao cumprimento da
obrigação de fazer consistente em levar a registro a escritura de venda e
compra do imóvel mencionado na inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de
multa diária de R$ 200,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00, quando se
converterá em perdas e danos, servindo a sentença como título para a
transferência do domínio do imóvel; b) a cumprir a obrigação de fazer
consistente em regularizar a situação dominial junto à Municipalidade,
providenciando a exclusão do nome do autor das execuções em curso e do
cadastro de devedores, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$
200,00, a incidir até alcançar o valor de R$20.000,00 quando se converterá
em perdas e danos; c) ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente a contar da publicação da
sentença e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, além das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015443-62.2014.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 5515 3/4
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
2.500,00.
Inconformados, recorrem os réus, sustentando,
preliminarmente, que fazem jus aos benefícios da assistência judiciária
gratuita. Alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do
julgamento antecipado da lide. Defendem a necessidade de produção de prova
testemunhal para comprovar que a propriedade do imóvel já foi transferida a
terceiros. Pedem o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 332/33) e
contrariado (fls. 336/337).
É o relatório.
Voto.
De proêmio, não se conhece do pedido de gratuidade
processual formulado nas razões recursais, na medida em que os apelantes
providenciaram o recolhimento do preparo (fls. 332/333), a demonstrar que
ostentam condições financeiras de arcar com as custas do processo sem
prejuízo de seu sustento.
Trata-se, ademais, de questão sobre a qual se
operou a preclusão lógica, o que impede o seu conhecimento.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não se cogita do propalado cerceamento
de defesa, na medida em que a prova testemunhal pretendida era inútil para o
deslinde do litígio, mesmo porque inexistente controvérsia fática a respeito
dos fatos que fundamentam o pedido, é dizer, a alienação de um imóvel pelos
autores a Walter Henrique e Veralice Oliveira Henrique, de quem os apelantes
são sucessores.
De mais a mais, a posterior alienação do imóvel a
terceiros em nada interfere no desfecho da lide, pois realizada a título
particular, sem registro no ofício imobiliário, de modo que competia aos
apelantes levar a registro a escritura recebida, a fim de regularizar a situação
dominial do imóvel, para, ao depois, outorgar, se o caso, nova escritura aos
terceiros adquirentes do bem por instrumento particular, tudo em atenção ao
princípio da continuidade registral, na dicção exata do artigo 195 da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015443-62.2014.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 5515 4/4
6.015/72 (Lei de Registros Públicos), verbis: “Art. 195. Se o imóvel não
estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a
prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua
natureza, para manter a continuidade do registro.”
Em suma, a prova documental carreada aos autos
era mesmo suficiente para o julgamento da demanda e a r. sentença deu
correta solução à lide, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$
2.600,00, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora